Tribunal: TJSP
Processo: 2216231-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2216231-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURÍCIO ROCHA NEVES, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos Rejeitados. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216231-26.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19362
2
VOTO No 19362
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2216231-26.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MAURÍCIO ROCHA NEVES
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
Embargos de Declaração. Alegação de contradição e
omissão do julgado. Inocorrência. Prequestionamento.
Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
34/38 que negou provimento ao agravo do embargante.
Alega o embargante, em síntese, que o v.acórdão incorreu em
obscuridade porquanto insertou na r. decisão questão de fundo de direito extrapolando os
limites do agravo de instrumento. Alega, ainda, que a conta corrente do Banco Itaú (fls.
258 dos autos em apenso) não é conta de titularidade somente do agravante e que o
valor desbloqueado, nesta conta, foi de R$43.032,67 e não o valor que constou no
v.acórdão. Sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o artigo 833, inciso IV do
Código de Processo Civil não condiciona a impenhorabilidade do salário à prova de
subsistência. Prequestiona matéria e pede o acolhimento dos embargos (fls. 01/08).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Ora, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão,
contradição e erro material.
Conforme já analisado no v. acórdão, “bastando a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216231-26.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19362
3
de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa para fundamentar o
decreto de indisponibilidade de bens dos demandados no caso em apreço, não se
olvidando a necessidade da apreciação do caso em concreto. In casu, o acusado está
respondendo processo que envolveu esquema para a obtenção de vantagem indevida,
denominada “Máfia dos Fiscais do ISS” por meio do qual realizavam, de forma irregular,
cálculo a menor do saldo residual de ISS incidente sobre serviços de construção civil,
beneficiando o contribuinte responsável pela obra” (fls.37 ) grifei
Ora, a menção, no agravo de instrumento, de que o autor
responde processo envolvendo esquema para a obtenção de vantagem indevida é a
fundamentação pela qual se justifica o bloqueio de contas bancárias em seu nome, razão
pela qual é descabida a argumentação do embargante de que o v.acórdão ultrapassou os
limites do agravo.
Ademais, a afirmação de que a conta do Banco Itaú pertence a
outra titularidade e o valor desbloqueado foi menor do mencionado no v.acórdão, não
altera a situação do embargante. Em qualquer hipótese, a conta bancária teve
considerável valor desbloqueado e está liberada para movimentação.
Por fim, embora o artigo 833, inciso IV do Código de Processo
Civil não condicione a penhorabilidade à subsistência, há de se levar em conta que,
conforme já decidido, “na conta do Banco do Brasil, existem diversas aplicações em
fundo, o que descaracteriza, a priori, uma conta de natureza alimentar, não havendo que
se falar em perigo na demora (periculum in mora)” (fls. 38)
Frise-se, no mais, que os presentes embargos não podem servir
para fins de prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu:
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento
para fins de manejo de eventuais recursos constitucionais,
havendo necessidade de que efetivamente exista na decisão
combatida ponto a ser aclarado em vista de obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos
'sub judice'.” (Embargos de Declaração no 992.05.078917-0/50000,
32a Câmara de Direito Privado, E. TJ/SP. rel. Des. ROCHA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216231-26.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19362
4
SOUZA, j. 08/10/2009) Pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR